Tribunal: TJDFT
Processo: 0735008-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADOR DE FATO. TEORIA DOS ATOS ULTRA VIRES SOCIETÁ. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE APENAS MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE NOTÓRIA E APRIORÍSTICA OFENSA AOS INTERESSES DA SOCIEDADE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR.
1. Com a vigência do Código Civil de 2002, adotou-se expressamente a teoria dos atos ultra vires societá, segundo a qual a responsabilidade pelos atos praticados pelo administrador – além das forças a ele atribuídas pelo contrato social, ou seja, com extrapolação dos limites de seus poderes estatutários – não é imputável à sociedade, senão ao administrador.
2. A prestação de serviços advocatícios para questões de natureza direta e pessoal a empregado pertencente ao quadro de pessoal da sociedade contratante – não relacionada ao fim social a que se dirige a pessoa jurídica – não tem o condão de, por si só, estender-lhe a responsabilidade pelas prestações dispostas no contrato entabulado, quando não provada a atuação ou influência sobre os negócios da sociedade.
3. A legitimidade passiva ad causam do empregado pelo inadimplemento de contrato de honorários advocatícios, firmado pela pessoa jurídica de que faz parte, resta configurada apenas e tão somente quando evidenciado que as circunstâncias e peculiaridades ao tempo do contrato indiquem de forma apriorística e incontestável a atuação daquele como administrador de atuação singular da sociedade. Ônus imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil do qual não se desincumbiu o apelante.
4. Recurso conhecido e não provido.